Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Sendo evidente que, por meio de via absolutamente inadequada, a parte embargada objetiva o reexame dos fundamentos expendidos no acórdão embargado, que afastou a alegação de óbice da coisa julgada para proclamar hígida a pretensão executiva voltada a entrega de imóvel livre e desembaraçado de ônus, uma vez adimplido integralmente o preço correspondente, rejeita-se preliminar de nulidade do julgado.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Evidenciada omissão sobre o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, há o vício que ser sanado.

4. Sendo evidente que a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida para decotar excesso de cobrança, há o exequente-impugnado que suportar condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados sobre o proveito econômico, ou seja, tendo em vista o valor do excesso decotado.

5. É descabida a majoração de honorários advocatícios, na fase recursal, quando o recurso for provido, ainda que parcialmente.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.